Tribunal: TJDFT
Processo: 0737725-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA DE BUSCA DE ATIVOS DO PODER JUDICIÁRIO (SISBAJUD). REALIZAÇÃO. NOVAS PESQUISAS. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. SITUAÇAO ECONÔMICA. INDÍCIOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível a reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.
2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário o ônus e as diligências que são de responsabilidade do credor.
3. Agravo de instrumento desprovido.